Tribunal: TJDFT
Processo: 0721097-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PENSÃO DEVIDA À FILHA. EXONERAÇÃO CONCEDIDA EM OUTRO PROCESSO. ALIMENTOS À EX-CÔNJUGE. TRANSITORIEDADE DO ENCARGO. PLANO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDIMENSIONAMENTO.
1 – Pensão alimentícia fixada em favor da filha. Exoneração em outros autos. Não se acolhe o pedido de restabelecimento da pensão alimentícia anteriormente fixada em favor da filha do réu, pois demonstrado nos autos que o encargo foi extinto em razão do manejo de ação exoneratória de alimentos autônoma, sendo aquela a seara adequada para a discussão da questão.
2 – Alimentos ao ex-cônjuge. Transitoriedade e excepcionalidade. Consoante orientação pretoriana firmada no âmbito do STJ e TJDFT, os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório e são devidos apenas quando presentes particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação, tais como a incapacidade laborativa ou a impossibilidade de se inserir no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira.
3 – Plano de saúde. Inserção de dependentes. Pessoa jurídica estranha ao polo passivo da lide. Revela-se descabida a pretensão de inclusão de dependentes em plano de saúde empresarial, pois veiculada contra pessoa jurídica que não compôs o polo passivo da lide e nem tem obrigação pessoal relacionada ao dever de mantença.
4 – Impugnação à gratuidade judiciária. Contestação. Mudança superveniente da capacidade financeira da beneficiária. É cabível o acolhimento da impugnação à gratuidade judiciária, veiculada em sede de contestação (art. 100, do CPC), quando demonstrado nos autos que sobrevieram à autora bens e valores sobre acervo de elevado valor, afastando a hipossuficiência anteriormente alegada.
5 – Sucumbência recíproca e não proporcional. Redimensionamento. Configurada a sucumbência recíproca, fixa-se a verba sucumbencial segundo a proporção dos pontos em que se verificou a derrota e a vitória das partes, nos termos do art. 86 do CPC. Sentença reformada em parte.
6 – Recurso dos autores conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e provido, em parte.

R